Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-20.2019.8.11.0095
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-20.2019.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DE LIMA SANTOS - CPF: 011.968.181-18 (AGRAVANTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), JOANITA FERNANDA BOTEGA - CPF: 952.286.081-68 (AGRAVANTE), ALVARO TAVARES - CPF: 093.637.859-04 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), FERNANDO FELIZARDO DE SOUZA - CPF: 010.690.752-21 (ASSISTENTE), ANDRE ROGERIO DA SILVA - CPF: 038.969.831-80 (ASSISTENTE), HEDIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARCOS PAULO ROSA - CPF: 762.086.721-04 (ASSISTENTE), ALCIMAR TAVARES - CPF: 781.468.521-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelos apelantes, ora agravantes, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
EMERSON DE LIMA SANTOS
e
JOANITA FERNANDA BOTEGA,
com o fito de reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 157251157).

Para tanto, os ora agravantes aduzem que os documentos juntados corroboram severamente a hipossuficiência alegada, não sendo capaz de gerar qualquer dúvida razoável, de que possuem capacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Sustentam que, a falta de concessão da gratuidade de justiça aos Agravantes acabará por impedi-los de ter acesso ao judiciário, ocasionando, também por isso, a violação do princípio da inafastabilidade jurisdicional consagrado em nossa Constituição Federal.

Defendem que, não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (ID 157923153).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu não conhecimento (ID 162206031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que os agravantes pretendem
reformar a decisão que a eles indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Contudo, as alegações trazidas pelos recorrentes são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, intimados para comprovarem a hipossuficiência, os recorrentes colacionaram alguns documentos aos autos, dentre eles apenas
prints
de tela de consulta de restituição de imposto de renda, extratos bancários e extratos de negativação no SPC.

Ora, os referidos
prints
de tela de consulta de restituição de imposto de renda não correspondem à declaração de imposto de renda, da qual se poderia extrair as informações necessárias para a análise da aludida hipossuficiência.

Ademais, consta dos autos que a lide versa acerca da compra e venda de uma escavadeira hidráulica, negócio firmado no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo que a ora agravante
Joanita Fernanda Botega
emitiu cheques em valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 152157176 – fls. 22/25).

Assim, os documentos jungidos ao caderno processual não dão guarida à aludida hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

Logo, a decisão vergastada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida, uma vez que não comprovada a alegada hipossuficiência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
.
(TJ-MT 10011309320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Então, sem que tenham os agravantes convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023